Tribunal: TJSP
Processo: 0104888-90.2009.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DO ALUGUEL - PERÍCIA CONCLUSIVA ACATADA NESTA INSTÂNCIA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDO, IMPROVIDO O DA AUTORA.

Nas ações renovatórias, a perícia judicial é o mais seguro elemento informador do convencimento do juiz. É ela, na prática, o meio adequado de que o magistrado dispõe visando aferir o

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DO ALUGUEL - PERÍCIA CONCLUSIVA ACATADA NESTA INSTÂNCIA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDO, IMPROVIDO O DA AUTORA.

Nas ações renovatórias, a perícia judicial é o mais seguro elemento informador do convencimento do juiz. É ela, na prática, o meio adequado de que o magistrado dispõe visando aferir o grau de reajuste necessário, equiparando o aluguel ao valor de mercado".